Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-93.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800679-93.2020.8.14.0003

APELANTE: OSIEL SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0800679-93.2020.8.14.0003.

COMARCA: ALENQUER – VARA ÚNICA.

APELANTE:
OSIEL SILVA DA SILVA.

ADVOGADO: TIAGO DE BRITO SANTOS, OAB-PA N.º 26.381.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SÚPLICE PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO. REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que condenou o apelante à pena de 14 anos, 9 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta: (i) a anulação do julgamento, por decisão contrária à prova dos autos, com pedido de desclassificação para lesão corporal; e (ii) a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; e (ii) verificar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional, nos termos do art. 59 do Código Penal, possibilitando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão do Júri encontra amparo em provas idôneas e coerentes, como os depoimentos das testemunhas presenciais, o laudo médico e a confissão do próprio acusado, não configurando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII) e somente pode ser afastada quando a decisão se mostra dissociada das provas, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade absoluta quando há outras provas suficientes para comprovar a materialidade, como laudos médicos e testemunhos, conforme art. 167 do CPP e precedentes do STJ.

6.

A tese de desclassificação para lesão corporal é incabível diante da clara intenção de matar demonstrada pelas circunstâncias do crime, número de golpes, local das lesões e comportamento do agente.

7.

Quanto à dosimetria, foi constatada fundamentação inadequada na valoração negativa da conduta social, sendo afastada essa vetorial. As demais (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias) foram mantidas por apresentarem fundamentação concreta.

8.

Considerando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi redimensionada para 20 anos, observando-se a fração de 1/6 por vetorial, conforme jurisprudência do STJ.

9.

Aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 2/6, resultando em 13 anos e 4 meses.

10.

Na terceira fase, com a incidência da causa de diminuição pela tentativa, a pena foi reduzida em 1/3, fixando-se a reprimenda definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 167 e 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 2124428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1979962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/11/2023; STJ, HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/2/2012; STJ, AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e dar-lhe

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões
de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos

30
dias do mês de
outubro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
OSIEL SILVA DA SILVA,
também conhecido como “Negão”, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou, após a detração, à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2
o
, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 21854142), que

em 16 de outubro de 2020, por volta das 19h, na Rua Safira, Bairro Liberdade, no município de Alenquer/PA, o denunciado Osiel, conhecido como “Negão”, munido de uma faca e agindo com animus necandi, desferiu diversos golpes contra Hailson Gomes dos Santos, atingindo-o no tórax, abdômen e costas, com o propósito de ceifar-lhe a vida.

Reporta a peça acusatória que a agressão somente cessou devido à intervenção de terceiros — Rozineide, Rosaclea e Rosivane — que gritaram por socorro. Inconformado, o acusado ainda tentou agredir Rozineide e forçou a entrada na residência do casal Hailson e Rosivane, ameaçando-a de morte.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e pelo SAMU, recebendo atendimento médico no Hospital Santo Antônio e, posteriormente, foi transferida ao Hospital Municipal de Santarém, em razão da gravidade dos ferimentos.

Apurou-se que a tentativa de homicídio foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida quando chegava em casa, desarmada, sendo atacada por indivíduo armado. O motivo do crime foi considerado fútil, decorrente de uma dívida de aproximadamente R$ 300,00, oriunda de compra de entorpecentes.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme comprovam o laudo médico e os relatórios policiais anexados aos autos.

O recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 21854220). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, sendo-lhe fixada a pena acima referida (ID 21854304).

Irresignada, a defesa interpôs apelação (ID 21854310), requerendo, em síntese: anulação do julgamento por decisão dos jurados contrária as provas dos autos; desclassificação para o crime de Lesão Corporal; subsidiariamente,
a redução da pena base do apelante, por não respeitar o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância do art. 59 do CP
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21854316).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 24512844).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva e interposta por parte legítima e interessada, razão pela qual dela conheço e passo ao exame do mérito.

DA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.

A defesa requer a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas dos autos, afirmando que o réu não possuía o dolo de matar, mas de apenas lesionar a vítima, devendo a sentença ser reformada no sentido de condenar o pela prática do delito de lesão corporal. Sustenta que a confissão do apelante não supre a ausência do exame de corpo de delito, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Não obstante as razões defensivas, a decisão do Conselho de Sentença não destoa do conjunto probatório constante dos autos, devendo ser mantida em respeito à soberania dos veredictos. Consoante se extrai dos elementos de prova, o apelante tentou ceifar a vida da vítima mediante diversos golpes de arma branca (faca), atingindo-lhe o tórax, o abdômen e as costas, evidenciando o
animus necandi
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Médico de Tratamento Fora de Domicílio (ID 21854137, pág. 24), que atesta as lesões decorrentes da tentativa de homicídio, corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade absoluta quando há outros meios de prova capazes de suprir-lhe a falta, como o boletim de ocorrência e o laudo médico elaborado por profissional responsável pelo atendimento à vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. LESÕES DEMONSTRADAS EM LAUDO MÉDICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no HC 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022).

De igual modo, o art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que, “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

No caso, as testemunhas arroladas confirmaram, em plenário, a dinâmica do delito e a conduta do apelante, demonstrando de forma segura a materialidade e a autoria. Restou comprovado que o acusado agiu com intenção de matar a vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade,
sendo inaplicável a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal
.

A testemunha Rosivane Pereira da Silva, companheira da vítima, declarou (ID 21854268) que:

“no momento do fato, a briga aconteceu em frente à sua residência, no quintal, e que pediu para que parassem de brigar, dirigindo-se especialmente ao réu. Afirmou que tentou apartar, chegou a segurar a faca, mas não a utilizou, e viu quando o golpe foi desferido, momento em que a vítima desmaiou e foi socorrida, posteriormente, por uma ambulância. Disse que, depois disso, a vítima ficou normal, sem aparentes sequelas, e que o réu não chegou a agredi-la em momento algum, nem a ameaçou depois do ocorrido. Informou que o fato ocorreu à noite, em frente à casa onde residia, no bairro Jardim Luteiro, e que acredita que a vítima havia acabado de chegar do trabalho. Acrescentou que, após o acontecimento, não teve mais contato com ele, além daquela breve conversa, e que não soube exatamente o motivo da agressão.”

A testemunha Rosi Cleia Ferreira da Silva declarou (ID 21854271) que:

“é irmã de Rosevane e mora próximo ao local dos fatos. Disse que, no dia do ocorrido, chegou à residência, pegou a criança de Rosevane e saiu, sem presenciar o momento exato em que o réu desferiu facadas na vítima. Afirmou que, quando chegou, o fato já havia acontecido, limitando-se a pegar a bebê, que chorava e não queria ficar no chão, e ir embora para casa. Contou que, ao entrar na casa, viu o acusado Hailton na porta da frente, já ferido e sangrando, e que também estava presente uma pessoa chamada Osiel, que permanecia do lado de fora. Esclareceu que, embora tenha visto uma discussão entre os dois homens, não presenciou agressões físicas nem o momento em que a vítima foi ferida, tampouco sabe afirmar como ocorreram as lesões. Disse que, após pegar a criança, saiu pela porta da frente, passando próximo aos envolvidos, mas não ficou no local. Relatou ainda que mora no bairro São Pedro, um pouco afastado do local dos fatos. Afirmou que não viu curiosos nas imediações e soube apenas posteriormente que Hailton havia sido internado, não sabendo informar se ele veio a óbito, quanto tempo ficou hospitalizado ou se passou por cirurgia. Declarou que Hailton convivia com sua irmã Rosevane e que o casal tinha um filho em comum, sendo que atualmente ela possui quatro filhos e está esperando o quinto.”.

A testemunha Rosineide Ferreira da Silva, declarou (ID 21854269 e 21854270) que:

“presenciou o momento em que o réu Osiel desferia golpes de faca contra a vítima Hailson. Disse que o ataque ocorreu inicialmente na casa de sua irmã, Rosivane, estendendo-se até a rua e, posteriormente, até a frente de sua própria residência, que fica a cerca de duas casas de distância. Contou que, quando chegou ao local, a vítima já estava bastante ferida e sem forças, quase desfalecida, e que interveio gritando com o réu para que parasse, momento em que ele soltou o Hailson e veio em sua direção com a faca na mão. Afirmou que conseguiu entrar em sua casa e trancar a porta, impedindo que o agressor entrasse, acreditando que, se não tivesse feito isso, ele teria matado a vítima. Relatou que o réu ainda bateu na porta e a ameaçou, dizendo que ela não devia ter se metido, e que a parede de sua casa ficou manchada de sangue. Disse que o réu arrastou a vítima pelo braço da casa de Rosimane até a rua e, de lá, até a frente de sua residência, onde ela interveio. Informou que o estado da vítima era grave, com muitas facadas e grande perda de sangue, ficando inconsciente até a chegada do socorro. Relatou que havia muito sangue dentro do quarto de seu filho, onde a vítima foi amparada. Afirmou ainda que o réu aparentava estar drogado e alcoolizado, pois estava “muito doido”, e que, após o crime, ele fugiu do local. Disse não saber ao certo o motivo da briga, mas ouviu comentários de que poderia estar relacionado a drogas. Por fim, declarou que se encontrava em casa, alimentando o neto, quando foi avisada por outra irmã sobre o que estava acontecendo, indo então até o local com ela para tentar ajudar. Que no momento das agressões, havia várias pessoas e vizinhos observando, mas ninguém interveio. Contou que mora na localidade há cerca de dezoito anos e que conhece o réu Osiel e sua mãe, embora ele não trabalhasse, enquanto a vítima, Hailson, exercia a profissão de pedreiro e convivia com sua irmã, Rosivane, havia aproximadamente dois ou três anos. Afirmou que, durante o fato, quando pediu para que o réu parasse, ele cessou as agressões, mas logo veio em sua direção com a faca, demonstrando raiva e dizendo que ela não deveria se meter. Disse que o réu chegou a ameaçá-la, e que, se não tivesse se defendido, poderia ter sido morta também. Narrou que, após ela intervir, a vítima conseguiu se levantar, correu até sua casa, entrou e desmaiou na porta. Relatou que trancou a porta com a ajuda da filha para impedir que o réu entrasse, e que este, em seguida, evadiu-se do local. Disse que a ambulância demorou cerca de vinte minutos para chegar e que a irmã da vítima o acompanhou até o hospital. Contou que, após o ocorrido, precisou viajar para Manaus e, por isso, não acompanhou a recuperação de Hailson, mas soube, posteriormente, por sua mãe, que ele havia sido transferido e ficou bastante debilitado, passando um longo período sem trabalhar, somente retomando suas atividades alguns anos depois. Acrescentou que, após o fato, evitou contato com sua irmã Rosivane, pois não quis se envolver em desavenças de casal. Confirmou que presenciou o réu desferindo as facadas na vítima, mas não ouviu diálogos ou discussões entre eles antes das agressões, pois chegou quando os golpes já estavam sendo desferidos e a vítima estava quase desfalecida.”

O apelante, em seu interrogatório no júri, confessou a prática do delito, ainda que tenha buscado justificar a conduta em desentendimento anterior com a vítima
(ID 21854277):

“confessou ter desferido facadas contra a vítima Hailson, relatando que a desavença entre ambos surgiu em razão de dívidas envolvendo um telefone celular e também empréstimos de dinheiro usados para compra de drogas. Disse que, no dia do fato, Hailson havia pego seu telefone com a promessa de devolver, mas que depois soube que ele estaria vendendo o aparelho. Contou que foi tirar satisfação e que, após discussão, Hailson levantou uma garrafa de vidro contra ele, iniciando a briga. Relatou que, nesse momento, pegou uma faca de lâmina lisa, tipo peixeira, e desferiu três facadas na vítima, arrastando-a pelos cabelos até a casa de uma vizinha. Disse que, ao ouvir a vizinha pedir para parar e sair de sua casa, cessou as agressões, respeitando-a por gratidão, pois ela cuidara dele quando criança. Afirmou que chegou a chutar a porta da residência tentando alcançar a vítima, que correu para dentro e desmaiou na entrada, mas que, após a intervenção da mulher, deixou o local e fugiu. Admitiu que havia muitas pessoas na rua durante o episódio. Confirmou que ele e a vítima faziam uso de drogas, especialmente “pedra”, e que as dívidas entre eles eram antigas, envolvendo tanto dinheiro quanto entorpecentes. Disse que não tinha intenção de matar, mas reconheceu que agiu movido por raiva e pela discussão sobre o telefone e o dinheiro que Hailson lhe devia.”

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Assim, a revisão da decisão popular somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, não se verifica tal situação. O conjunto probatório demonstra de forma segura que o apelante
atuou com inequívoco dolo homicida
, ainda que não tenha alcançado o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que o réu, após desentendimento com a vítima, desferiu diversos golpes com arma branca em região vital do corpo, o que revela a intenção de ceifar a vida, e não apenas de causar lesões. A conduta, portanto, ultrapassa em muito os limites do mero animus laedendi (intenção de ferir), evidenciando o animus necandi (intenção de matar).

A jurisprudência é firme no sentido de que o dolo homicida pode ser
inferido das circunstâncias da ação
, especialmente do meio empregado, da região do corpo atingida e da intensidade dos golpes:

“O dolo de matar pode ser extraído das circunstâncias do crime, como a utilização de meio apto a causar a morte e o direcionamento dos golpes a regiões vitais do corpo da vítima.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.941.178/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021)

No caso, os autos revelam que o acusado agiu de forma deliberada e consciente, desferindo os golpes, cessando a agressão apenas por circunstâncias externas, como a intervenção de terceiros. Tais elementos são suficientes para caracterizar a tentativa de homicídio.

Dessa forma, não se pode substituir o veredito popular, que reconheceu o dolo de matar, por simples juízo de conveniência da defesa. A decisão do Júri encontra-se plenamente amparada nas provas dos autos, não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal.

Cumpre registrar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
não se considera manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que adota uma das versões sustentadas em plenário e respaldadas no conjunto probatório
(AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/6/2023).

Assim, a anulação de julgamento do Tribunal do Júri somente se justifica quando o veredicto se mostrar completamente dissociado das provas produzidas, hipótese não configurada no caso concreto. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, confere proteção à soberania dos veredictos, de modo que ao juízo recursal cabe apenas verificar se a decisão encontra suporte em elementos probatórios idôneos.

O entendimento do STJ é no sentido de que, em sede recursal,
o controle da decisão do Júri limita-se à constatação da existência de provas que a amparem
, sendo vedado substituir a convicção dos jurados pela do julgador togado (HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/2/2012).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Quando interposta apelação quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com máxima cautela, a fim de não substituir o juízo dos jurados por sua própria avaliação. Havendo duas versões plausíveis, a escolhida pelo Conselho de Sentença deve ser respeitada, sob pena de violação à soberania dos veredictos.”

(
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª ed., 2015, p. 388).

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que indique manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e o acervo probatório,
não há falar em nulidade do julgamento
ou em desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo a decisão do Conselho de Sentença ser preservada, em respeito à soberania do Júri.

DA PRETENSÃO DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa requer a redução da pena-base do apelante, sob o argumento de que não foi observado o critério proporcional de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Nos termos da Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, o delito ocorreu em 16/10/2020.

Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A pena-base foi fixada com valoração negativa das vetoriais
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

No tocante à
culpabilidade
, se refere ao grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela intensidade do dolo e pelo desprezo do agente pela vida da vítima, no caso de homicídio. A sentença consignou que:
A intensidade do dolo deve ser levada em conta na fixação da pena. Com efeito, o réu agiu com premeditação para o cometimento do delito.
Tal fundamentação não é idônea, porquanto não há comprovação de premeditação. Todavia, restou demonstrado que o acusado desferiu diversos golpes de faca na vítima e ameaçou testemunha que tentou intervir, revelando maior agressividade e determinação em consumar o crime.
Por essa razão, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto a
conduta social
, refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, profissional e comunitário, não se restringindo ao histórico criminal. A sentença consignou que “o réu apresenta conduta social reprovável, vez que não comprovou a existência de ocupação lícita, não estuda nem trabalha, sendo que a vítima demonstrou real medo do acusado, revelando-se indivíduo que incute temor na comunidade”.

Todavia,
a fundamentação não é idônea
, pois a ausência de ocupação lícita ou o medo da vítima, não constituem elementos aptos a agravar a pena-base. Ademais, não há nos autos elementos concretos de que o recorrente efetivamente cause temor à comunidade, à família ou aos vizinhos. Assim, afasto a valoração negativa dessa vetorial, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2124428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 18/11/2022).

Referente a
personalidade,
trata-se do perfil psicológico e moral do agente, incluindo sua índole e tendência à prática de crimes. A sentença consignou que “o réu cometeu o delito na frente de toda a comunidade, demonstrando real frieza, inclusive ameaçando uma das testemunhas enquanto esta fugia com uma criança de colo”. A fundamentação é concreta e idônea, revelando frieza e indiferença moral na conduta, pelo que deve ser mantida a valoração negativa.

Quanto aos
motivos
do crime,
dizem respeito às razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime. A sentença consignou que “são desabonadores e reconhecidamente fúteis pelo próprio Conselho de Sentença, o qual, embora seja uma qualificadora, utilizo como circunstância judicial em virtude de já haver outra qualificadora apta a qualificar o crime de homicídio”.

Diante da presença de mais de uma qualificadora, a valoração negativa dos motivos é adequada e idônea, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1979962/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16/11/2023).

No que se refere às
circunstâncias do crime
, dizem respeito ao tempo, lugar e modo de execução, desde que não integrem o tipo penal nem constituam qualificadoras. A sentença consignou que “o delito foi cometido na presença de populares, inclusive crianças; a agressão foi prolongada e cessou apenas após intervenção de terceira pessoa; mesmo assim, o réu ainda tentou invadir a residência para concluir o intento criminoso”. A fundamentação é concreta e idônea, pelo que deve ser mantida sua negativação.

Em relação as
consequências do crime,
referem-se a extensão dos danos causados pela ação criminosa, que vão além da tipificação básica do delito de homicídio e devem ser concretamente comprovadas para justificar um aumento na pena-base. A sentença destacou que “a vítima chegou próxima ao falecimento, necessitou ser removida em UTI aérea e teve de mudar de cidade por temer nova agressão do réu”. A fundamentação é idônea, evidenciando consequências graves e duradouras, devendo permanecer negativada.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Dessa forma, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
, consideradas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao critério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial negativa.

Na segunda fase da dosimetria
, a sentença reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal). Ressalte-se que a confissão incide como atenuante, ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento judicial, desde que não haja retratação, ou que esta, ainda assim, tenha contribuído para a elucidação dos fatos. Assim, reduzo a pena em 2/6 (dois sextos), conforme o entendimento firmado no Tema 1.172/STJ, fixando-a em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria
, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa). Reduzo a pena em
1/3 (um terço)
, resultando em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto compete ao Juízo da Execução Penal aferir o tempo de prisão já cumprido e calcular o lapso necessário para eventual progressão de regime.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 04/11/2025